Tribunal: TJES
Processo: 5002506-17.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002506-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JULIMEIRY CATARINA XAVIER DA ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR À PARTE REQUERENTE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO (R$ 245,00) E DE SEGURO (R$ 1326,86). RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BUSCANDO A REFORMA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
,
EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TAIS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS E, EM TAL SITUAÇÃO, A REPETIÇÃO DAR-SE-Á DE FORMA SIMPLES. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

-

AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe
: ”

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a 2.3.1
. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

Portanto, o serviço de avaliação de bem dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação,
“porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia,
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– SEGUROS DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA) E DE ACIDENTES PESSOAIS:

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

- CONCLUSÃO

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)